Tribunal: STF
Processo: HC 254565
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.386.022/MS, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA (642,8KG). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DA DROGA. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A exasperação da pena-base pela quantidade (expressiva) da droga apreendida foi justificada, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pelo transporte de 642,8 kg de maconha.



    4. Justificado o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), pois ressaltou o Tribunal regional que "a contribuição do apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa".



    5. Inviável nesta sede ir de encontro às conclusões do Tribunal de origem, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula n. 7/STJ.



    IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    Em relação às pretensões aqui trazidas, assim se manifestou o Tribunal local (e-STJ, fls. 445-452): 



    [...] 



    Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de drogas 



    […] 



    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    Note-se que o réu transportava quantidade vultosa de drogas (642 kg de maconha), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que, desde já, demonstra que o contratante tinha plena confiança no acusado. Ademais, como bem ressaltado pela r. sentença, o réu declarou ter negociado por dias com traficantes de atuação transnacional para o transporte de droga, conseguindo proposta de lucro considerável (R$ 6.000,00) para curto transporte entre Ponta Porã até Campo Grande/MS (pouco mais de 300km). 



    [...]



    Com efeito, tais circunstâncias, bem como o modus operandi utilizado (destacando-se a ocultação da droga de modo elaborado), afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É de se destacar que não se está aqui considerando a quantidade da droga apreendida, já valorada na primeira fase da dosimetria, mas a vultuosa operação e seu meticuloso planejamento, o que permite afastar a causa de diminuição em tela. Nesse sentido: 



    […]



    No último estágio da dosimetria, além da relevante quantidade de droga apreendida, ressaltou o Tribunal regional que "a contribuição do apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa". 



    Logo, comprovada a dedicação do réu, ora recorrente, às atividades criminosas, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado aqui pleiteada.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de “642 Kg de maconha” destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente